Tribunal: TJPA
Processo: 0801642-42.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0801642-42.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: NADYR SANDRA ANCHIETA DA ROCHA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.

RECURSO HIERÁRQUICO CONTRA ACÓRDÃO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA QUE MANTEVE A PENA ADMINISTRATIVA DE SUSPENSÃO DA DELEGAÇÃO PELO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS IMPUTADA À TITULAR DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL.
TABELIÃ TITULAR DO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE ALTAMIRA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS JUNTO AO FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO JUDICIÁRIO - FRJ E AO FUNDO DE APOIO AO REGISTRO CIVIL - FRC. ALEGAÇÃO
DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CAUSA INTERRUPTIVA INCIDENTE NO CURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL DE 2 (DOIS) ANOS
PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL NAS RAZÕES RECURSAIS DE PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS DÉBITOS, JUNTADA DE BOLETOS BANCÁRIOS E DE ATUALIZAÇÃO DA LISTA DA SEPLAN. NÃO CONHECIMENTO DESTE PONTOS. MÉRITO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO APLICADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO REGULAR DAS TAXAS JUDICIÁRIAS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS.
CONFIGURAÇÃO DE CONDUTA INFRACIONAL DA CARTORÁRIA, CAPITULADA NOS ARTIGOS 30, XI E 31, INCISOS I, II E V AMBOS DA LEI Nº 8.935/94 (LEI DOS CARTÓRIOS).
RESPONSABILIDADE FUNCIONAL. FALTA GRAVE CONFIGURADA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA DE SUSPENSÃO DA DELEGAÇÃO APLICADA. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 33, III E 34 AMBOS DA LEI
Nº 8.935/94.
PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL.
MANTIDA A DECISÃO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA.
RECURSO HIERÁRQUICO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
Prejudicial de Mérito da Prescrição da Pretensão Punitiva. Rejeitada
.
No processo administrativo disciplinar instaurado em face da recorrente foi aplicada a penalidade administrativa de suspensão da delegação pelo prazo de 90 (noventa) dias, desta forma, considerando a sanção de suspensão tem-se que a pretensão punitiva prescreverá em dois anos, conforme o artigo 198, inciso II, §1° e §3° da Lei Estadual n° 5.810/94. Ressalta-se que, no caso em apreço, ocorreu ainda a suspensão do prazo prescricional em decorrência do enfrentamento dos efeitos da Pandemia da Covid-19, assim como, aplica-se o entendimento fixado pelo Tribunal Pleno no julgamento do Processo Administrativo Disciplinar n° 0000333-34.2013.814.0000, reconhecendo a
interrupção da prescrição pela interposição do recurso ao Conselho da Magistratura ou ao Tribunal Pleno se dá no próprio ato, devendo o prazo ser reiniciado no dia seguinte ao protocolo do recurso
.
O prazo prescricional de 2 anos, próprios da penalidade de suspensão, só incidirá na data de 02/10/2024. Prejudicial Rejeitada.

2. O recurso não comporta conhecimento quanto as alegações de
prescrição parcial dos débitos, a juntada de novos boletos bancários e a pretensão de atualização da lista da SEPLAN, por constituir inovação recursal nas razões recursais. Não está sendo analisado o
quantum
da dívida em si, mas sim a conduta de não recolhimento das taxas judiciárias e da sanção administrativa aplicada. Não conhecimento destes pontos no recurso oposto.

3.
Mérito
. O Processo Administrativo Disciplinar transcorreu dentro da legalidade, sendo o
observados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. No caso, restou comprovada a conduta irregular da Titular da Serventia no exercício das funções como Tabeliã Registradora ao deixar de recolher as taxas judiciárias
do Fundo de Reaparelhamento do Judiciário (FRJ) e do Fundo de Apoio ao Registro Civil do Estado do Pará (FRC), de forma reiterada ao longo de vários anos, configurando grave conduta de descumprimento dos deveres dos notários,
enquadrando-se na infração administrativa prevista nos artigos 30, XI c/c o art. 31, incisos I, II e V ambos da Lei nº 8.935/94 (Lei dos Cartórios).

4. A sanção administrativa de suspensão da delegação pelo prazo de 90 (noventa) dias da serventia extrajudicial mostra-se adequada com a gravidade dos fatos apurados no processo administrativo disciplinar e a conduta reiterada da recorrente, pois restou comprovado que a Tabeliã Titular deixou de recolher de forma voluntária a Taxa de Fiscalização do Fundo de Reaparelhamento do Judiciário (FRJ) e a Taxa de Custeio do Fundo de Registro Civil (FRC), ensejando prejuízo institucional e patrimonial a este E. Tribunal de Justiça. Assim, observando a razoabilidade e a proporcionalidade, assim como, por se tratar de grave conduta irregular da recorrente no exercício das funções, conclui-se pela adequação da sanção disciplinar, pois a dosimetria da pena foi estipulada com amparo no disposto nos artigos 32, 33 e 34 da Lei nº 8.935/94. Impossibilidade de redução da pena cominada. Decisão recorrida mantida.

5.
RECURSO HIERÁRQUICO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE
.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
EM CONHECER DO RECURSO HIERÁRQUICO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré dos Santos Gouveia, Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, aos
26
dias de junho de 2024.

Belém-PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO HIERÁRQUICO
, com pedido de tutela de urgência,

interposto por
NADYR SANDRA ANCHIETA DA ROCHA
, com base no artigo 28, §5° do Regimento Interno deste E. Tribunal, visando a reforma do Acórdão emanado pelo Conselho da Magistratura (id 10780967), que negou provimento ao Recurso Administrativo, mantendo a decisão que aplicou à recorrente a penalidade de
suspensão da delegação de Oficial do Cartório do 2° Ofício de Altamira

pelo prazo de 90 (noventa) dias
, conforme a ementa a seguir transcrita:

“EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. TABELIÃ TITULAR DO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE ALTAMIRA. DÉBITOS JUNTO AO FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO JUDICIÁRIO-FRJ E AO FUNDO DE APOIO AO REGISTRO CIVIL-FRC. BOLETOS NÃO QUITADOS ABRANGENDO PERÍODO QUE VAI DE AGOSTO/2009 ATÉ AGOSTO/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE CONCLUIU PELA CONFIGURAÇÃO DE CONDUTA INFRACIONAL DA CARTORÁRIA, CAPITULADA NO ART. 31, INCISOS I, II E V DA LEI Nº 8.935/94. APLICADA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DA DELEGAÇÃO PELO PRAZO DE 90 DIAS.

Preliminar de Prescrição Quanto aos Débitos a Serem Recolhidos Até 11.03.2018. – Rejeitada. A ciência dos fatos à autoridade competente para a abertura do PAD, no caso a Corregedora de Justiça, só ocorreu em 18.12.2019 e o prazo para conclusão do PAD, que suspende o prazo prescricional, foi estendido por conta da suspensão dos prazos administrativos até junho/2020, em razão das medidas de proteção contra o COVID-19. O prazo prescricional de 2 anos, próprios da penalidade de suspensão, só incidirá em 02.11.2022. Mérito – o Processo Administrativo Disciplinar transcorreu dentro da legalidade; a dosimetria da pena foi estipulada nos termos prescritos nos art. 32 e 33 da Lei nº 8.935/94, visto que a prática infracional de não recolhimento dos valores relativos ao FRJ e ao FRC foi reiterada por mais de 10 anos; e a conduta da recorrente enquadra-se na infração administrativa prevista no art. 31, incisos I, II e V da Lei nº 8,935/94. Recurso conhecido e desprovido.”

Em suas
razões recursais (id 11298906)
, a recorrente, após breve exposição dos fatos, relata que é Tabeliã Registradora, prestando serviço ao Estado, atuando no Cartório do 2° Ofício da Comarca de Altamira, desde 03/10/1988, quando assumiu a serventia extrajudicial.

Afirma que, em 23/09/2019, foi instaurado o processo PA-PRO-2019/04193, via Sistema Sigadoc, ocasião que a recorrente, Tabeliã Registradora da Serventia do 2º Ofício da Comarca de Altamira, foi comunicada acerca do inadimplemento com relação as taxas do Fundo de Reaparelhamento do Judiciário (FRJ) e do Fundo de Apoio ao Registro Civil (FRC).

Posteriormente, após alguns trâmites internos da Secretaria de Planejamento, Coordenação e Finanças – SEPLAN, em 19/12/2019 ocorreu o envio do despacho PA-DES-2019/44738 à Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior, sendo que, em 27/03/2020, de ordem da Corregedoria de Justiça deste E. Tribunal, foi publicada a determinação de instauração de Processo Administrativo Disciplinar, Portaria 18/2020-CJCI, sendo instaurado, efetivamente, o PAD, após a formação da Comissão Processante, em 11/03/2021.

Destaca que a Corregedoria de Justiça deste E. Tribunal, acolhendo o Relatório Final apresentado pela Presidente da Comissão Processante, publicou decisão, aplicando à recorrente, a penalidade de suspensão da delegação como Tabeliã Registradora da Serventia do 2° Ofício da Comarca de Altamira pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Afirma ter efetuado a interposição de Recurso Administrativo, em face da decisão da Corregedoria de Justiça, contudo o Conselho de Magistratura prolatou Acórdão, negando provimento ao recurso, contra o Aresto, interpôs Recurso Hierárquico ao Tribunal Pleno, pugnando pela reforma da decisão.

Alega a prescrição da pretensão punitiva de parte dos valores não repassados que correspondem às datas anteriores a 12/03/2019, requerendo que sejam deferidos como prova, os boletos bancários, anexados ao presente recurso, a fim de retirar da lista de débitos os valores já repassados.

Destaca a prejudicial de mérito de prescrição, alegando a incidência do prazo prescricional de 2 (dois) anos para a ação disciplinar punível com a penalidade de suspensão, observando a instauração do PAD em 11/03/2021.

Sustenta a atenuação da pena de suspensão da delegação aplicada, considerando a sua vida exemplar como Tabeliã Registradora, dedicada às atividades notariais e registrais e em razão da sua confissão voluntária, nos autos do PAD, de parte dos débitos discriminados pela Coordenação de Arrecadação do TJ/PA, assim como, pugna pela atualização da lista apresentada pela SEPLAN, para fins de verificação do débito, retirando os valores já repassados, visando a readequação da pena administrativa.

Defende a concessão da tutela de urgência, no sentido de suspender os efeitos da penalidade administrativa de suspensão da delegação por 90 (noventa) dias, alegando a presença dos requisitos legais e a necessidade de preservar o resultado útil do processo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, no sentido de diminuir a penalidade administrativa cominada para o mínimo legal. Juntou documentos.

O recurso foi distribuído para a relatoria da Exma. Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias que proferiu
despacho
, alegando o seu impedimento para julgar o presente recurso, em razão de ser a relatora do Acórdão do Conselho da Magistratura, que negou provimento ao recurso administrativo da recorrente, determinando a redistribuição do feito (id 12181796).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Em cognição sumária, proferi
decisão interlocutória
, indeferindo o pedido de concessão da tutela de urgência, por não vislumbrar presentes os requisitos legais (id 12265081).

A decisão interlocutória proferida não foi impugnada pela recorrente, conforme certidão expedida pelo Secretário Judiciário (id 12607212).

O Exmo. Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público apresentou parecer, manifestando-se
pelo improvimento do recurso, para manter, em todos os seus termos, a decisão recorrida (id 12737124).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Hierárquico.

No caso em análise, a parte recorrente Nadyr Sandra Anchieta da Rocha interpôs o presente Recurso Hierárquico, objetivando a reforma do Acórdão emanado pelo Conselho da Magistratura (id 10780967),
sob a relatoria da Exma. Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias,
que negou provimento ao Recurso Administrativo,
mantendo a decisão da Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal que aplicou à requerente a penalidade de suspensão da delegação como Tabeliã Registradora da Serventia do 2° Ofício da Comarca de Altamira pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Considerando a arguição de preliminares, passo a examiná-las.

-
Da Prejudicial de Mérito de Prescrição da Pretensão Punitiva. Causa Interruptiva incidente no curso do lapso prescricional de 2 (dois) anos. Prejudicial de Prescrição Rejeitada
:

Em suas razões recursais, a recorrente arguiu,
preliminarmente, a prejudicial de mérito de prescrição
,
alegando a incidência do prazo prescricional de 2 (dois) anos para a ação disciplinar punível com a penalidade de suspensão, observando a instauração do PAD em 11/03/2021, utilizando como fundamento o disposto nos artigos 1.209 do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará, o art. 198 da Lei Estadual nº 5.810/94, o art. 142 da Lei 8.112/90 e a Súmula 635 do STJ.

Conforme a legislação de regência da matéria, considerando que, na hipótese dos autos, foi aplicada a penalidade administrativa de suspensão, de fato, a pretensão punitiva prescreverá em dois anos, conforme o artigo 198, inciso II, §1° e §3° da Lei Estadual n° 5.810/94,
in verbis
:

“Art. 198.
A ação disciplinar
prescreverá
:

(...)

II -
em 2 (dois) anos, quanto à suspensão
;

(...)

§1º O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido
.

(...)

§3º A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição
, até a decisão final proferida por autoridade competente.” (grifei)

Por sua vez, a Súmula 635 do C. STJ estabelece que os prazos prescricionais se iniciam na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, senão vejamos:

“Súmula 635 do STJ.
Os prazos prescricionais
previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/
1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido
–
sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar
– e
voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção
”.

No caso vertente, considerando que a recorrente exerce a função de Tabeliã Registradora da Serventia Extrajudicial do 2° Ofício da Comarca de Altamira, denota-se que a autoridade competente para a abertura de procedimento administrativo é o titular da Corregedoria Geral de Justiça, nos termos do artigo 40 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.

Como é cediço, nos termos do art. 208, da Lei nº 5.810/1994, o prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem, desta forma, a lei estadual define o prazo limite para a conclusão do PAD de 120 (cento e vinte) dias.

Do exame dos autos, cumpre destacar que
a autoridade competente tomou conhecimento dos fatos imputados a ora recorrente
em 18/12/2019
, considerando o despacho proferido pela Coordenadora Geral de Arrecadação deste E. Tribunal, nos autos do Processo Administrativo n° PA-PRO-2019/04193,
instaurado em 23/09/2019
(id 8147129).

No citado expediente administrativo, verifica-se que a Divisão de Arrecadação Extrajudicial desta E. Corte de Justiça, em razão de constatar a existência de débitos relativos à Taxa de Fiscalização do Fundo de Reaparelhamento do Judiciário (FRJ) e da Taxa de Custeio, constando débitos arrolados desde o mês de agosto de 2009 e outros a partir de maio de 2016, procedeu a Notificação da citada Serventia Extrajudicial relativa à inadimplência da obrigação (id 8147129), assim como, efetuou a comunicação à Secretária de Planejamento para o encaminhamento do feito para a Corregedoria de Justiça para as providência cabíveis.

Por conseguinte,
na data de 27/03/2020
, foi publicada a Portaria n° 018/2020-CJCI de Instauração do processo administrativo disciplinar
, conforme a certidão (id 8147129), desta forma, com a instauração válida do processo disciplinar ocorreu a interrupção do prazo prescricional, além disso, o citado prazo volta a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção, nos termos do enunciado da Súmula 635 do C. STJ.

Ocorre que, na época da instauração e tramitação do PAD no ano de 2020, em razão da superveniência da pandemia da COVID-19, os processos administrativos estavam suspensos no âmbito deste E. Tribunal de Justiça até a data de 14/06/2020, consoante diversos atos publicados, como medidas de enfrentamento da pandemia.

Nesse contexto, considerando que o prazo de 140 dias para a conclusão do processo administrativo, voltou
a correr a partir de 15/06/2020
, após o período de suspensão decorrente da pandemia,
e findou em 1°/11/2020
, desta forma, com base no enunciado da Súmula 635 do STJ, conclui-se que o prazo prescricional de 2 (dois) anos, referente aos débitos cobrados,
somente começou a fluir

a partir do dia 03/11/2020
e teve como
termo final a data de 02/11/2022.

Por conseguinte, a Corregedora Geral de Justiça, acolhendo o parecer da Comissão Processante,
aplicou a penalidade de suspensão da delegação
à recorrente pelo prazo de 90 (noventa) dias,
na data de 07/02/2022
(id 8147133), sendo que contra a referida decisão a requerente efetuou
a interposição de Recurso Administrativo em fevereiro de 2022
, sendo o prazo prescricional de dois anos novamente interrompido, nos termos do artigo 107 da Lei n° 5.810/1994.

Posteriormente, sobreveio
o julgamento pelo Conselho da Magistratura
, sendo prolatado
o Acórdão,

em 14/09/2022,
negando provimento ao recurso administrativo, mantendo a decisão da Corregedoria

Geral de Justiça deste E. Tribunal (id 10780967).

Em seguida,

a recorrente interpôs
o Presente Recurso Hierárquico ao E. Tribunal Pleno
na data
de 03/10/2022
(vide id 11298906), desta forma, a interposição tempestiva do recurso constitui nova causa interruptiva do prazo prescricional de dois anos, devendo o prazo ser reiniciado no dia seguinte ao protocolo do recurso, portanto, a prescrição somente restará configurada na data
de 02/10/2024
.

Nessa linha de entendimento, colaciono a jurisprudência desta E. Corte de Justiça, que firmou entendimento no sentido de que a interrupção da prescrição pela interposição do recurso ao Conselho da Magistratura ou ao Tribunal Pleno se dá no próprio ato, devendo o prazo ser reiniciado no dia seguinte ao protocolo do recurso, senão vejamos:

“PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

PROCESSO N.° 0010057-23.2017.8.14.0000

RECURSO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO

RECORRENTE: ANTONIO PAULO DE LIMA JUNIOR

RECORRIDO: DECISÃO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DECISÃO MONOCRÁTICA

Cuida-se de Recurso em Processo Administrativo interposto por Antonio Paulo de Lima Junior, servidor público estadual, contra o Acórdão n. 208.056 do Colendo Conselho da Magistratura, publicado no Diário de Justiça de 13/09/2019, que negou provimento ao recurso interposto pelo ora Recorrente e manteve contra ele a aplicação da pena de suspensão, em julgado assim ementado:

¿EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA. MÉRITO: APLICAÇÃO DE PENA DE SUSPENSÃO DE 10 DIAS, CONVERTIDA EM MULTA NA BASE DE 50% DIA. PROTELAÇÃO INJUSTIFICADA NA DISTRIBUIÇÃO E ENCAMINHAMENTO AO JUÍZO DE PETIÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO E PROTOCOLO DA COMARCA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 177, VI E 178, XVI, DA LEI ESTADUAL 5.810/94. FALTA GRAVE CONFIGURADA. ADEQUADA APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preliminares:

Preliminar de Nulidade do Processo Administrativo por excesso de Prazo: A pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o excesso de prazo em processo administrativo disciplinar não tem o condão de produzir sua nulidade, motivo pela qual rejeita-se a Preliminar de Nulidade do PAD em razão de ter sido extrapolado o prazo para sua conclusão, conforme previsto no art. 208 da Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará).

1.2-Preliminar de Cerceamento de Defesa diante do indeferimento de produção de prova: Verifica-se que a solicitação feita pelo requerente foi atendida conforme o PA-OFI-2017/00907, respondido pelo Sr. Igor Pinto Simões Coordenador de aplicações à época, não prosperando os argumentos do requerente. Preliminar Rejeitada

Mérito:

2.1Configura-se a infração administrativa capitulada nos artigos 177, VI e 178, XVI, da Lei Estadual 5.810/94, quando o servidor, que era Chefe da Central de Distribuição da Comarca, desrespeitando os prazos da lei adjetiva civil, retarda injustificada entre o recebimento da petição e a sua efetiva junta aos autos, o que causou prejuízo potencial a parte, haja vista que seu pleito foi indeferido em decorrência do atraso.

2.2- Potencial prejuízo que obteve a parte em virtude da ação do servidor, convalida a classificação da infração como falta grave, conforme expresso na decisão guerreada, lançando por terra a arguição de necessidade de reclassificação da penalidade imposta e respaldando a aplicação da suspensão convertida em multa.

3-Recurso conhecido e improvido.

4-À unanimidade¿ (fls. 128).

O Recorrente sustenta, em síntese, que apesar de ter juntado a petição protocolada em 07/08/2014 nos autos do Processo n. 003441-2014.8.14.0008 apenas em 24/11/2014, a sentença de mérito daquele processo foi lançada no sistema libra três dias após a juntada, ou seja, em 27/11/2014 (fls. 136). Argumenta, ainda, que a falta de estrutura do Fórum de Barcarena comprometeria a boa execução de seu serviço, e que o sistema Libra teria um alerta par ao magistrado sobre petições pendentes de juntada (fls. 136). Ao final, pede que o presente recurso seja conhecido e acolhido para reformar a decisão do Conselho da Magistratura, absolvendo-o das infrações funcionais que lhe são imputadas (fls. 139). Em seu parecer, o Representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento deste recurso administrativo (fls. 145-146v). É o relatório. DECIDO.

Como relatado, cuida-se de Recurso Administrativo contra o Acórdão do Conselho da Magistratura que manteve a imposição da penalidade de suspensão por 10 (dez) dias convertida em multa ao Recorrente, por excesso de prazo entre o recebimento de petição protocolada nos autos do Processo n. 0003441-13.2014.8.14.0008 e a sua efetiva juntada.

Prejudicial de mérito. Prescrição da pretensão punitiva administrativa

Antes de enfrentar os argumentos aduzidos pelo Recorrente, faz-se necessário analisar, ainda que de ofício, a prejudicial de mérito de prescrição, haja vista os prazos estabelecidos no art. 198 da Lei estadual n. 5.810/94. O art. 198 da Lei estadual n. 5.810/94 (RJU) determina o seguinte:

Art. 198 - A ação disciplinar prescreverá:

I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição;

II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão;

III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à repreensão. § 1°. - O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido.

§ 2°. - Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime.

§ 3°. - A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente.

Na

assentada de 14/08/2019,
ao julgar o Recurso em Processo Administrativo Disciplinar n. 0000333-34.2013.8.14.0000, de minha relatoria, o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça fixou que a interrupção da prescrição pela interposição do recurso ao Conselho da Magistratura ou ao Tribunal Pleno se dá no próprio ato, devendo o prazo ser reiniciado no dia seguinte ao protocolo do recurso
.

Com base nessa premissa, concluo ter ocorrido o fenômeno da prescrição, pois decorreram mais de 2 (dois) anos entre a data interposição do Recurso contra a decisão da douta Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior (fls. 105), interposto em 25/04/2017, conforme protocolo de fls. 108, e o julgamento daquele recurso pelo Colendo Conselho da Magistratura, realizado em 11/09/2019 (fls. 128-132). Ante o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA, extinguindo o presente feito com base no art. 198, inc. II da Lei estadual n. 5.810/94.

Deixo de determinar o registro da pena nos assentamentos individuais do servidor, conforme o art. 226 da Lei 5.810/94 (RJU), pois se trata de dispositivo idêntico ao art. 170, da Lei n. 8112/92, declarado incidentalmente inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, por violação ao princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição da República (MS nº 23.262, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Dj 30/10/2014).

À Secretaria Judiciária, para providências.

Belém, 15 de janeiro de 2019. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Desembargadora Relatora.

(
TJPA. 2020.00169483-83, Não Informado, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO

DE DIREITO PÚBLICO
, Julgado em 22-01-2020, Publicado em 22-01-2020).

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PROCESSO Nº 00044846720188140000 ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO RECURSO HIERÁRQUICO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DE SERVIDOR PÚBLICO

RECORRENTE: MOISÉS JULIO SERIQUE NETO (ADVOGADA GRAÇA REALE DE OLIVEIRA - OAB/PA N.º 4953) RECORRIDO: ACÓRDÃO N.º 199045 DO CONSELHO DA MAGISTRATURA

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA: RECURSO HIERÁRQUICO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PENALIDADE DE SUSPENSÃO CONVERTIDA EM MULTA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 02 ANOS. ARTIGO 198, II, LEI N.º 5.810/1984. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EVIDENCIADA.

(...)

DECISÃO MONOCRÁTICA

Cuida-se de RECURSO HIERÁRQUICO interposto por MOISÉS JULIO SERIQUE NETO, com fundamento nos artigos 24, XIV, ¿d¿ e ¿f¿; 28, §5º, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, em face do Acórdão n.º 199.045, do Conselho da Magistratura, que deu parcial provimento ao recurso administrativo interposto em face de decisão proferida pelo Corregedor de Justiça da Região Metropolitana de Belém, reduzindo a pena pecuniária de 5 dias de vencimento para 2 dias. O Processo Administrativo Disciplinar n.º 2017.6.001247-2 foi instaurado no âmbito do Órgão Correicional para apurar suposta falta disciplinar, consistente na não observância dos princípios éticos e morais, falta de urbanidade, ao se referir de modo inadequado aos colegas servidores, Corregedoria de Justiça e a esta Corte de Justiça. Ao final do mencionado processo, o então Corregedor de Justiça da Região Metropolitana de Belém, Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, aplicou a penalidade de 5 dias de suspensão e ao final a converteu em multa, na base de 50% por dia de vencimento, Inconformado, o recorrente interpôs recurso ao Conselho da Magistratura, que proferiu a decisão ora recorrida, cuja relatoria coube a saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda. Dessa decisão, foi interposto o recurso ora examinado, por meio do qual o recorrente sustenta, em síntese, que não há justa causa para a instauração do PAD, eis que nunca teve intenção de desrespeitar ninguém, tendo sido ¿equivocadamente interpretado pela corregedoria como SUPOSTAMENTE agressivo, irônico, desrespeitoso e inapropriado, ainda que sem este ânimo.¿

Pede, ao final, o arquivamento do PAD e não aplicação da penalidade.

Os autos foram distribuídos sucessivamente às Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento e Rosileide Maria da Costa Cunha, as quais se julgaram suspeita e impedida, respectivamente, vindo-me, posteriormente, por redistribuição. É o suficiente relatório. Passo, pois, a examinar o inconformismo. O recurso preenche todos os requisitos para sua admissibilidade, principalmente porque seu manejo apresenta-se tempestivo e de acordo com hipótese prevista na lei processual civil. Antes de enfrentar os argumentos aduzidos pelo Recorrente, faz-se necessário analisar, ainda que de ofício, a prejudicial de mérito de prescrição, haja vista os prazos estabelecidos no art. 198 da Lei estadual n. 5.810/94. O art. 198 da Lei estadual n. 5.810/94 (RJU) determina o seguinte:

¿Art. 198 - A ação disciplinar prescreverá:

I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição;

II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão;

III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à repreensão. § 1°. - O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. § 2°. - Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime.

§ 3°. - A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente.
O Tribunal Pleno desta E. Corte, na data de 14/08/2019, ao julgar o Recurso em Processo Administrativo Disciplinar n. 0000333-34.2013.8.14.0000, de relatoria da Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, fixou o entendimento de que a interrupção da prescrição pela interposição do recurso ao Conselho da Magistratura ou ao Tribunal Pleno se dá no próprio ato, devendo o prazo ser reiniciado no dia seguinte ao protocolo do recurso
.

No caso ora examinado, tenho como certo que se operou a prescrição da pretensão punitiva, pois decorreram mais de 2 anos entre a interposição do recurso, em 07/01/2019, até a data de hoje. Diante do exposto, declaro a extinção da punibilidade pelo decurso do prazo prescricional previsto no artigo 198, II, da

Lei n.º 5.810/1994, devendo os autos serem arquivados na forma da fundamentação. Deixo de determinar o registro da pena nos assentamentos individuais do servidor, conforme o art. 226 da Lei 5.810/94 (RJU), pois se trata de dispositivo idêntico ao art. 170, da Lei n. 8112/92, declarado incidentalmente inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, por violação ao princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição da República (MS nº 23.262, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Dj 30/10/2014). À Secretaria Judiciária, para providências. Belém, 11 de fevereiro de 2021. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR (
TJPA.2021.00282931-63, Não Informado, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO
, Julgado em Não Informado(a), Publicado em Não Informado(a))

(...) Ocorre que, após sucessivas redistribuições decorrentes dos despachos dos Relatores anteriores constantes às fls. 152, 158 e 164, o processo foi redistribuído a minha relatoria em 21.08.2019, conforme boleto de fl. 162, quando já havia transcorrido o prazo prescricional de 180 (cento e oitenta) dias, estabelecido no art. 198, inciso III, da Lei n.º 5.810/94, a partir da interrupção do prazo, por força da interposição do recurso hierárquico ocorrida em 05.06.2017, consoante os seguintes julgados: “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA ACÓRDÃO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA QUE MANTEVE A PENA DE REPREENSÃO IMPUTADA A OFICIAL DE JUSTIÇA POR ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE MANDADO. PENA LEVE. PRAZO PRESCRICIONAL DE 180 DIAS. INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 198, § 3º E 107 DA LEI ESTADUAL 5.810/94 (RJU).
INAPLICABILIDADE DO ART. 102 DA LEI ESTADUAL 5.810/94 AO RECURSO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO NA ESPÉCIE ENTRE A INTERPOSIÇÃO E O JULGAMENTO DO RECURSO PELO CONSELHO DA MAGISTRATURA.
1. Recurso em Processo Administrativo Disciplinar interposto por Oficial de Justiça contra o Acórdão n. 126.596 do Conselho da Magistratura, que manteve a penalidade de repreensão a ele imputada por demora na devolução de mandado de intimação. 2. Prejudicial de mérito. Prescrição. O termo inicial da prescrição em processo administrativo disciplinar é a data do conhecimento do fato pela autoridade competente e não a ciência de qualquer autoridade da Administração Pública (STJ. 1ª Seção. MS 20.615/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 08/03/2017). 3. Interpretação do art. 198, § 3º da Lei estadual n. 5.810/94 (RJU). Aberta a sindicância e instaurado o processo administrativo disciplinar, o prazo prescricional sofre uma interrupção sui generis, pois fica suspenso pelo período de 140 dias (arts. 208 e 223 da Lei 5.810/94), voltando a fluir na sua inteireza após esse período. 4. O prazo prescricional interrompe-se novamente com a interposição do recurso ao Conselho da Magistratura e, se for o caso, também pelo recurso a este Tribunal Pleno, nos termos do art. 107 da Lei n. 5.810/94 (RJU).
Precedentes. Contudo, o prazo prescricional se reinicia no dia seguinte ao da interposição recursal, não sendo aplicável o parágrafo único do art. 102 da Lei n. 5.810/94 (RJU) em processo administrativo disciplinar, pois sua parte final é incompatível com a natureza desse processo.
5. Na espécie, a pena de repreensão imposta ao Recorrente tem prazo prescricional de 180 (cento e oitenta) dias, pelo que houve a prescrição da pretensão punitiva administrativa entre a data da interposição do recurso, em 29/04/2013, e o respectivo julgamento pelo Conselho da Magistratura em 13/11/2013. 6. Recurso Administrativo conhecido para reformar o Acórdão n. 126.596 do Conselho da Magistratura, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva administrativa, sem o registro da pena nos assentamentos individuais do servidor, como decidido pelo STF no MS nº 23.262, Rel. Min. Dias Toffoli.(2019.03399258-40, 207.384, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2019-08-14, Publicado em 2019-08-23) (TJPA.2021.00768272-10, Não Informado,
Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO
, Julgado em 2021-05-07, Publicado em 07-05-2021).” (grifei)

Portanto, na hipótese, considerando
a data da interposição do presente Recurso em 03/10/2022
e que a pena de suspensão imposta à recorrente
tem prazo prescricional de 02 (dois) anos
, conclui-se que
o termo final será a data de 02/10/2024
, pelo que
não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva disciplinar
, com fundamento nos artigos 107 e 198, II, §1° e §3° da Lei n° 5.810/1994, na Súmula 635 do STJ e na jurisprudência pacífica do Tribunal Pleno desta E. Corte de Justiça.

Assim,
rejeito a preliminar
de prescrição da pretensão punitiva suscitada.

- Da Prescrição da Cobrança de Débitos, a juntada de provas novas (boleto bancários) e atualização de lista da SEPLAN. Inovação Recursal. Recurso Não Conhecido neste tópico:

No tocante às alegações de prescrição de parte dos débitos indicados por falta de repasse das taxas devidas que correspondem as datas anteriores a 12/03/2019, de admissão dos boletos bancários como meio prova e de atualização da lista apresentada pela SEPLAN para a retirada de débitos, verifica-se que tais pontos argumentativos não constam no Acórdão recorrido.

Destarte, a material recursal suscitada pela recorrente não comporta conhecimento, por se tratar de inovação recursal, não podendo ser devolvido o que não fora dado ao exame, pois o Aresto recorrido examinou a arguição da prescrição dos débitos a serem recolhidos até 11/03/2018, além disso, ressalto que os boletos bancários, anexados ao presente recurso, não foram objeto do contraditório e da ampla defesa.

Neste tópico, importa esclarecer que existem diferentes tipos de prescrição e, no caso específico dos autos, a prescrição da pretensão punitiva administrativa está relacionada diretamente à ação Estatal de apuração e punição do ilícito administrativo que se sujeita a determinados prazos extintivos da punibilidade, ou seja, é a perda do poder de agir do Estado decorrente do seu não exercício no tempo fixado em lei.

Assim, não se pode confundir a prescrição da pretensão punitiva, prejudicial de mérito que foi devidamente apreciada, com a alegação da prescrição dos débitos exigidos da Serventia Extrajudicial decorrentes da falta de repasse das taxas do Fundo de Reaparelhamento do Judiciário (FRJ) e do Fundo de Apoio ao Registro Civil do Estado do Pará (FRC) a este E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

No mais, quanto a existência de pendências de pagamento de taxas, bem como, a respeito da quitação de parcelas, consigno que o
quantum
devido pela recorrente à esta E. Corte de Justiça será apurado no âmbito administrativo mediante a atualização da lista pela Secretaria de Planejamento deste E. Tribunal, momento em que ocorrerá a compensação dos valores pagos, contudo tais questões não podem ser apreciadas no presente recurso que aprecia o ilícito administrativo e a penalidade administrativa aplicada.

- MÉRITO:

No tocante ao mérito, verifica-se que a recorrente pugna pela redução da penalidade administrativa de suspensão da delegação de 90 (noventa) dias para o mínimo legal, argumentando a aplicação de atenuantes, como a confissão voluntária de parte dos débitos e a sua conduta no exercício da função como Tabeliã Registradora
da Serventia Extrajudicial do 2° Ofício do Município de Altamira/PA
.

Assim, o
objeto do Processo Administrativo Disciplinar instaurado contra a recorrente Nadyr Sandra Anchieta da Rocha foi a apuração da existência de débitos da Serventia Extrajudicial do 2° Ofício de Altamira, decorrente da falta de repasse das taxas do Fundo de Reaparelhamento do Judiciário – FRJ (boletos de agosto/2009 a agosto/2019) e do Fundo de Apoio ao Registro Civil do Estado do Pará – FRC (boletos de dezembro/2016 a junho/2019) a este E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Do exame dos autos, constata-se que a recorrente foi devidamente notificada pela Coordenadoria Geral de Arrecadação deste E. Tribunal referente aos débitos existentes das taxas de FRJ e FRC, contudo a inadimplência da Tabeliã persistiu, ocasião que a Secretaria de Planejamento desta E. Corte realizou a comunicação oficial da situação de inadimplência à Corregedoria de Justiça, sendo instaurado o processo administrativo disciplinar para apurar o ilícito administrativo.

Pela análise dos autos, verifica-se a regularidade na tramitação do procedimento administrativo, mediante a instauração, com a publicação do ato que constituiu a Comissão Processante, a instrução do feito, a defesa da processada, relatório final e o julgamento pela autoridade competente que concluiu pela aplicação da penalidade de suspensão da delegação pelo prazo de 90 (noventa) dias, além disso, foram observados os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório em todas as fases do PAD, assim como, não restou configurada a prescrição da pretensão punitiva.

No caso concreto, reitero que a própria recorrente declara ter realizado a confissão voluntária da dívida, desta forma, a justificativa apresentada de quitação de parte do débito exigido, não elide a responsabilidade administrativa da titular da Serventia Extrajudicial do Cartório do 2° Ofício de Altamira, tendo em vista que a requerente atuou de maneira irregular no exercício de suas funções, deixando de recolher corretamente as taxas do Fundo de Reaparelhamento do Judiciário – FRJ e do Fundo de Apoio ao Registro Civil do Estado do Pará – FRC a este E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Vale destacar que a Lei n° 8.935/1994 ao regulamentar o artigo 236 da Constituição Federal, dispõe sobre os serviços notariais e de registro, estabelecendo em seus artigos 30, inc. XI, 31, incisos I, II e V e 33, inc. III, respectivamente, os deveres dos notários e dos oficiais de registro, as infrações disciplinares e as penas previstas, senão vejamos:

“Art. 30.
São deveres
dos notários
e dos oficiais de registro:

(...)

XI -
fiscalizar o recolhimento dos impostos incidentes sobre os atos que devem praticar
;

Art. 31.
São infrações disciplinares que sujeitam os notários

e os
oficiais de registro
às penalidades previstas nesta lei:

I -
a inobservância das prescrições legais ou normativas
;

II -
a conduta atentatória às instituições notariais e de registro
;

(...)

V -
o descumprimento de quaisquer dos deveres descritos no art. 30
.

Art. 33.
As penas

serão aplicadas
:

I - a de repreensão, no caso de falta leve;

II - a de multa, em caso de reincidência ou de infração que não configure falta mais grave;

III
-
a de suspensão
, em
caso de reiterado descumprimento dos deveres ou de falta grave
.”
(grifei)

Assim, de acordo com
os dispositivos transcritos, considerando a conduta irregular da recorrente no exercício de suas funções como Tabeliã registradora, ao deixar de recolher reiteradamente as taxas desta E. Corte de Justiça, atribuição que constitui dever do notário, resta configurada a sua responsabilidade administrativa, ao reiteradamente descumprir o seu dever.

Nesse sentido, cito o precedente do Conselho da Magistratura desta E. Corte de Justiça:

“EMENTA:
RECURSO ADMINISTRATIVO
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE DOLO QUANTO AO

NÃO RECOLHIMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NOTARIAIS AO FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO NO PRAZO LEGAL
, SENDO ESTE MOTIVADO, SEGUNDO O RECORRENTE, POR DIFICULDADES FINANCEIRAS NAS QUAIS O CARTÓRIO SE ENCONTRAVA IMPROCEDÊNCIA O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR TRAMITOU EM CONSONÂNCIA COM AS FORMALIDADES LEGAIS QUE O NORTEIAM, ONDE SE OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA PAGAMENTO EFETIVADO PELO RECORRENTE - A SATISFAÇÃO DA DÍVIDA NÃO ELIDE A FALTA DISCIPLINAR QUE ENSEJOU A SUA SANÇÃO, POIS A INFRAÇÃO SE CONSUMOU PELA NÃO ARRECADAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS NO PRAZO LEGAL, SEM NENHUM MOTIVO JUSTO COMPROVADO RECOLHIMENTO DAS TAXAS EFETIVADO SOMENTE APÓS A REALIZAÇÃO DA CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA, VIDENCIANDO A INTENÇÃO DO RECORRENTE DE PRATICAR O ILÍCITO FUNCIONAL ALEGAÇÃO DE QUE OS DISPOSITIVOS NOS QUAIS FOI ENQUADRADO, QUAIS SEJAM, ART. 30, INCISO X E ART. 31, INCISOS I E V DA LEI Nº 8.935/94, NÃO PREVÊEM QUALQUER INFRAÇÃO DISCIPLINAR, MAS SIM REGRAS DE CONDUTA GENÉRICA - IMPROCEDÊNCIA A INFRAÇÃO PRATICADA PELO RECORRENTE ESTÁ PERFEITAMENTE PREVISTA NA LEI SUPRACITADA INOBSERVÂNCIA DO DEVER PREVISTO NO CAPUT DO ART. 1º DO PROVIMENTO CONJUNTO Nº 002/2004 DA CORREGEDORIA - DISPONIBILIDADE DE DISCRICIONARIEDADE AO ADMINISTRADOR NO ENQUADRAMENTO DA FALTA DENTRE OS ILÍCITOS PREVISTOS NA LEI PLEITO PARA QUE SEJA APLICADA AO RECORRENTE REPRIMENDA MENOS GRAVE IMPOSSIBILIDADE FALTA GRAVE COMETIVA PELO RECORRENTE - INOBSERVÂNCIA DO DEVER PREVISTO NO CAPUT DO ART. 1º DO PROVIMENTO CONJUNTO Nº 002/2004 RETROCITADO
A REPRIMENDA DE SUSPENSÃO APLICADA AO RECORRENTE ESTÁ PERFEITAMENTE ADEQUADA À FALTA DISCIPLINAR COMETIDA PLEITO ALTERNATIVO, NO SENTIDO DE VER REDUZIDA A PENA DE SUSPENSÃO DE 90 (NOVENTA) DIAS IMPOSSIBILIDADE A LEI SE MANIFESTA DE FORMA IMPERATIVA
, IMPOSITIVA, CUJO ATO DE APLICAÇÃO DA PENA SE APRESENTA VINCULADO, NÃO FACULTANDO A ADMINISTRAÇÃO A POSSIBILIDADE DE APLICAR A PENA EM OUTRO PATAMAR, SENÃO AQUELE ESTIPULADO NOS TERMOS DO ART. 32, INCISO III, DA LEI Nº 8.935/94, SOB PENA DE SE AFRONTAR O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – Recurso Administrativo nº 0000455-57.2007.8.14.0000, Relatora: Desembargadora VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 10/10/2007, CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Publicação:16/10/2007)”.

No que tange
à dosimetria da pena
, como é cediço, as sanções deverão ser aplicadas pelo juízo competente, conforme a natureza e a gravidade da infração, nos termos do artigo 34 da Lei n° 8.935/1994.

No caso vertente, conclui-se pela adequação da penalidade de suspensão cominada no Processo Administrativo Disciplinar, isto porque, nos termos do artigo 33, inciso III da Lei n° 8.935/1994, aplica-se a pena de suspensão no caso de reiterado inadimplemento, como ocorreu na hipótese da ausência de repasse das taxas do Fundo de Reaparelhamento do Judiciário e do Fundo de Apoio ao Registro Civil do Estado do Pará.

Quanto ao tema, ressalta-se que os valores das taxas exigidas são pagos pelos contribuintes, ou seja, não há justificativa para o inadimplemento, pois compete ao Titular da Serventia, tão somente, a responsabilidade pelo recolhimento do tributo e efetuar o repasse dos valores regularmente pagos, constituindo inequívoca ofensa aos deveres funcionais da recorrente.

Nesse contexto, verifico que a irresignação quanto à incidência de atenuantes não merece prosperar, considerando que a conduta da recorrente é grave, pois o ilícito administrativo decorre do descumprimento dos próprios deveres dos notários, desta forma, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, denota-se que a pena de suspensão da delegação pelo prazo de 90 (noventa) dias se mostra adequada em função da natureza e gravidade da infração cometida, mesmo considerando os antecedentes funcionais e a quitação de parte do débito, pelo que não há que se falar em redução, devendo ser mantida a pena aplicada.

Por fim, ressalto que, a conduta apurada no PAD, de não recolhimento
da taxa de fiscalização do fundo de reaparelhamento do judiciário (FRJ) e taxa de custeio do fundo de registro civil (FRC) pelo titular da serventia extrajudicial
é tão grave, que este E. Tribunal Pleno, inclusive já aplicou pena mais severa do que a suspensão, no caso, a de perda da delegação, senão vejamos:

“
RECURSO HIERARQUICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NÃO RECOLHIMENTO
DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO JUDICIÁRIO (FRJ) E TAXA DE CUSTEIO DO FUNDO DE REGISTRO CIVIL (FRC) PELO TITULAR DA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL
. APLICAÇÃO DA PENA DE PERDA DA DELEGAÇÃO
. PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS, INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. REJEITADAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO CARACTERIZADA. ACÓRDÃO MANTIDO.

1 - Na espécie não há nulidade por ausência de oportunidade para apresentar alegações finais, pois o processo administrativo tramitou regularmente, sem qualquer prejuízo a defesa do recorrente, na forma prevista na legislação que regula a matéria (Lei n.º 5.810/94), por força do disposto no art. 470 do Código de Organização Judiciária do Estado do Pará, tendo em vista a ausência de previsão legal de alegações finais após apresentado o relatório pela Comissão Processante, por conseguinte, não se cogita de violação ao contraditório e ampla defesa. Precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria;

2 - Inexiste incompetência absoluta na espécie, pois o Conselho da Magistratura é o órgão competente para apreciar o recurso contra a decisão de penalidade de perda de delegação aplicada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim como o processo foi distribuído a nova Relatora, sem qualquer afronta ao princípio do Juiz Natural, por força da alteração de todos os membros do Conselho no biênio 2015/2017, face a eleição realizada para o biênio 2017/2019, portanto, inaplicável a distribuição por prevenção estabelecida no 116, §5.º, do Regimento Interno do TJE/PA, para finalidade de fixação do novo Relator do recurso junto ao órgão julgador, tendo em vista a inexistência de substituição de um membro especifico do Conselho nesta circunstância;

3 - In casu a aplicação da penalidade de perda de delegação da serventia extrajudicial mostra-se condizente com a gravidade dos fatos apurados no processo administrativo disciplinar e a conduta reiterada do recorrente, pois restou caracterizado que deixou de recolher de forma voluntaria e deliberada a Taxa de Fiscalização do Fundo de Reaparelhamento do Judiciário (FRJ) e a Taxa de Custeio do Fundo de Registro Civil (FRC), assim como deixou de apresentar à Coordenadoria de Arrecadação do Tribunal de Justiça os Boletins de Emolumentos, impossibilitando desta forma a prestação de contas dos valores a serem recolhidos, com diferenças preteridas a 2008, 2009 e 2010, conforme apurado após a intervenção na serventia, e foram realizadas várias tentativas administrativas de solucionar o inadimplemento, ficando evidente o prejuízo institucional e patrimonial ocasionado ao Poder Judiciário, além do descumprimento da obrigação assumida com violação aos mandamentos legais e a perda da confiança necessária para continuidade da delegação, por conseguinte, na espécie não se caracterizou afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade;

4 - As circunstâncias fáticas de precedentes jurisprudenciais do TJE/PA invocados pelo recorrente (Conselho da Magistratura - Proc. n.º 0000793-21.2013.8.14.0000 e 2.ª Câmara Cível Isolada - Proc. n.º 0024511-84.2009.8.14.0301) não se amoldam aos fatos apurados no caso concreto para aplicação paradigmática dos julgados;

5 - Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade, para manter o acórdão recorrido. (TJPA – Recurso em Processo Administrativo Disciplinar em face – Nº 0005518-48.2016.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Tribunal Pleno de Direito Público – Julgado em 23/07/2020)” (grifei)

Portanto, diante da ausência de ilegalidades no processo administrativo disciplinar instaurado e da adequação da penalidade aplicada, a medida que se impõe é o improvimento do recurso, mantendo-se integralmente o Acórdão recorrido, pois restou comprovado o ilícito administrativo.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Recurso Hierárquico
, mantendo integralmente a decisão recorrida, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 27/06/2024